Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório adota outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público como razões de decidir.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.

3. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.

5. Embargos de declaração desprovidos.